Tribunal: TJDFT
Processo: 0002523-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e pelo laudo de exame de corpo de delito que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelos agentes policiais.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.